Tribunal: STF
Processo: Rcl 66647
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela TIM S/A, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (Processo 0001080-72.2014.5.03.0010), que teria violado o que decido pela CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADI 5.625, Rel. Min. EDSON FACHIN; e a tese firmada no RE 958.252 - Tema 725-RG, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Na origem, trata-se de Reclamação Trabalhista cujo ajuizamento por IZABEL ARRUDA DA SILVA em face de TIM S.A. e ALMAVIVA DO BRASIL S/A, na qual a Reclamante pugnou pela ilicitude da terceirização, com a declaração do vínculo de emprego direto com a TIM S/A, anotação do contrato em CTPS, reconhecimento da responsabilidade solidárias das empresas, com o pagamento das diferenças salariais decorrentes de reajustes normativos e ticket refeição. 



    Apresentada defesa, a Reclamada TIM impugnou todos os pedidos da Reclamante, especialmente quanto a ausência de vínculo de emprego, uma vez que a Reclamante sempre prestou serviços por empresa interposta. 



    Finda a fase de instrução, o juiz julgou a ação improcedente uma vez que restou incontroverso nos autos que a segunda reclamada terceirizou as atividades de ‘call center’, contratando a ALMAVIVA DO BRASIL S/A para exercer as atividades de venda dos produtos da empresa de telefonia, bem como que a autora prestou serviços de operadora de telemarketing subordinada somente à 1ª Reclamada. 



    [...]



    Interposto Recurso Ordinário a o Tribunal de forma descabida deu parcial provimento ao recurso da Reclamante para reconhecer a ilicitude da terceirização, em razão da atividade desenvolvida pela empregada ser ligada à atividade meio da tomadora, restando caracterizada a terceirização fraudulenta, declarando o vínculo empregatício entre a TIM S/A e a prestadora de serviço, e determinou o retorno dos autos à origem para apreciação e julgamento dos demais pedidos decorrentes. 



    O juízo de primeiro grau diante da decisão exarada pelo E. TRT da 3ª Região, reconheceu com aplicável o disposto na ACT celebrada entre SINTTEL e TIM S/A, julgando procedente o pedido de diferenças salariais e diferenças de ticket-alimentação, determinando a retificação da CTPS da empregada. 



    Interposto Recurso Ordinário pelas Reclamadas, o Tribunal, novamente sem qualquer razão, não conheceu dos recursos das empresas sob alegação que os seguros garantia apresentados pelas Reclamadas descumpriam os termos do art. 899, caput e §§1° e 11 da CLT e regulamentação firmada no Ato Conjunto n° 1 CSJT/TST/CGJT no art. 5°, III. visto que não juntaram certidão de regularidade da sociedade seguradora perante a SUSEP. 



    Em sede de Recurso de Revista e Agravo de instrumento, foi denegado o seguimento, aguardando a análise do Agravo Regimental da ALMAVIVA DO BRASIL S/A. 



    Ao alegar fraude na modalidade de terceirização, permaneceu o Reclamado (ex-prestador de serviços) com o ônus da prova acerca de seus argumentos, do qual não se desincumbiu (artigos 818, da CLT, e 373, I, do CPC), vez que na hipótese vertente não há elementos suficientes de convicção quanto à existência de ilicitude.



    [...]



    No caso concreto, a decisão que reconheceu o vínculo de emprego está em contradição com o precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, fixado na ADPF n. 324 e no RE 958.252/MG. O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE 958.252/MG, firmou a tese de que são lícitas TODAS as formas de terceirização de serviço, seja de atividade-meio, seja de atividade fim.”



    Ao final, requer “seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que seja cassada a decisão impugnada, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 5625 e do RE 958.252, assim como afirmada a licitude da relação jurídica controvertida, mediante julgamento da improcedência da reclamação trabalhista originária” (eDoc. 1, fl. 26). 



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros invocados são os definidos nos julgamentos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, da ADC 48, da ADI 5.625 e do RE 958.252 (Tema 725-RG).



    A parte reclamante aponta como ato reclamado a decisão proferida pela 2ª Turma do TRT-3, que reconheceu a licitude da terceirização, em razão da atividade desenvolvida pela empregada ser ligada à atividade meio da tomadora.



    Entretanto, após o retorno dos autos à origem para apreciação dos demais pedidos, sobreveio sentença que reconheceu aplicável o disposto na ACT celerada entre SINTTEL e TIM/SA e julgou procedente “o pedido de diferenças salariais e diferenças de ticket-alimentação, determinando a retificação da CTPS da empregada”. 



    Interposto Recurso Ordinário pela Reclamante, este não foi conhecido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, em razão da irregularidade do preparo. 



    Os Embargos de Declaração opostos não foram acolhidos.



    Interposto Recurso de Revista, confirmou-se a inobservância do preparo, mantendo a decisão de deserção do recurso ordinário.



    Nessas circunstâncias, a discussão pereceu por preclusão consumativa, uma vez que a parte deixou de interpor recurso ou interpôs de forma deficiente, como no caso concreto, traduzindo-se coisa julgada sobre a matéria, impedindo-se sua revisão por meio de reclamação, nos termos do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil.



    Assim, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente